Tribunal: TJMT
Processo: 1004865-74.2025.8.11.0007
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004865-74.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA RITA LOPES SILVA - CPF: 197.949.912-87 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARIA RITA LOPES SILVA - CPF: 197.949.912-87 (APELADO), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. E DEU PROVIMENTO AO APELO DE MARIA RITA LOPES SILVA.

E M E N T A

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. apelação cível. descontos indevidos em conta bancária. empréstimo não comprovado. repetição do indébito em dobro. dano moral configurado. juros de mora desde o evento danoso. recurso do banco desprovido. recurso da consumidora provido.

i. caso em exame

1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por consumidora idosa contra instituição financeira, em razão de descontos sucessivos e não autorizados em conta bancária de titularidade da autora, vinculada ao recebimento de proventos de aposentadoria. A sentença reconheceu a relação de consumo, declarou a inexistência dos débitos impugnados, determinou a restituição simples dos valores e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Ambas as partes apelaram: o banco, buscando a improcedência da demanda; a autora, requerendo a restituição em dobro, majoração da indenização e alteração do termo inicial dos juros de mora.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se houve prescrição do direito da autora à restituição dos valores descontados;
(ii)
verificar a regularidade dos débitos impugnados à luz da documentação apresentada pelo banco;
(iii)
estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro;
(iv)
determinar o valor adequado da indenização por danos morais e o termo inicial dos juros de mora.

iii. razões de decidir

3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC em relação aos danos decorrentes de descontos indevidos sucessivos, iniciando-se a contagem a partir da ciência do dano e de sua autoria, não havendo prescrição do fundo de direito, apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

4. A petição inicial preenche os requisitos legais e demonstra interesse de agir, não sendo exigível o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88.

5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do referido código.

6. O banco não comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos que originaram os descontos questionados, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e contrato isolado com validade comprometida.

7. A ausência de contrato válido ou de documentação idônea e segura evidencia a falha na prestação do serviço e a violação da boa-fé objetiva, configurando ilícito contratual e ensejando restituição dos valores indevidamente cobrados.

8. É devida a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando demonstrada cobrança contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé da instituição financeira (Tema 929/STJ).

9. Os descontos indevidos em conta bancária com verba de natureza alimentar caracterizam dano moral in re ipsa, cabendo indenização sem necessidade de prova do prejuízo.

10. O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) mostra-se insuficiente diante da gravidade do ilícito, da hipervulnerabilidade da autora e da reiteração da conduta lesiva, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00, nos termos da jurisprudência do TJMT.

11. Os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e não a partir da citação ou da sentença.

iv. dispositivo e tese

12.

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC para descontos indevidos sucessivos, contados do conhecimento do dano. 2. A instituição financeira deve comprovar a contratação válida e regular dos empréstimos, não bastando a apresentação de telas sistêmicas unilaterais. 3.A restituição em dobro do indébito é devida quando configurada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé. 4. Descontos indevidos sobre proventos previdenciários ensejam dano moral presumido e passível de indenização. 5. O valor da indenização por danos morais deve refletir a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da vítima e a função pedagógica da medida. 6. Os juros de mora em responsabilidade civil extracontratual incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 319, 320 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt nos EREsp 1.946.950/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25.06.2024;
TJMT
, AC 1009126-24.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 31.05.2023;
TJMT
, AC 1042514-68.2025.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.01.2026;
TJMT
, AC 1000393-89.2025.8.11.0052, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por
BANCO BRADESCO S.A.
e
MARIA RITA LOPES SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (Id. 339927780), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos de Maria Rita.

Em suma, a sentença reconheceu a relação de consumo e a inversão do ônus da prova, consignando que o Banco Bradesco S.A não conseguiu comprovar a contratação válida e eficaz de todas as operações questionadas nos autos, limitando-se a juntar telas sistêmicas e um único contrato cuja higidez foi afastada. Declarou, também, a inexistência dos débitos impugnados, determinou a restituição dos valores de forma simples e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

Irresignado, o
Banco Bradesco S.A.
nas razões de Id. 339927783,
reitera as preliminares
de inépcia da inicial e falta de interesse de agir, bem como a prejudicial de prescrição.

No
mérito
, insiste na tese de regularidade da contratação, alegando que a disponibilização do numerário na conta da autora e sua utilização convalidam o negócio jurídico, sob pena de enriquecimento ilícito.

Defende a legalidade da cobrança dos encargos de mora previstos contratualmente e a inexistência de dano moral indenizável, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado.

Por sua vez,
Maria Rita Lopes Silva
também recorreu e, nas razões de Id. 339927793, pleiteia a reforma da sentença para que a
restituição dos valores ocorra em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sustentando a
má-fé da instituição financeira
e a
violação à boa-fé objetiva
.

Requer, ainda, a
majoração da indenização
por
danos morais
para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), argumentando o caráter punitivo-pedagógico da medida e a gravidade da conduta que atingiu verba alimentar.

Por fim, solicita a
alteração do termo inicial
dos juros de mora para a data do evento danoso, conforme a
Súmula 54 do STJ
.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes (Ids. 339927795 e 339927796, rechaçando as teses adversas e pugnando pela manutenção dos pontos favoráveis da sentença ou provimento de seus respectivos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
foi ajuizada por
Maria Rita Lopes Silva
, alegando, ela, ser titular de conta bancária junto à instituição financeira
Banco Bradesco S.A.
, onde percebe seus proventos de aposentadoria.

Narrou que foi surpreendida com descontos sucessivos e não autorizados em sua conta sob a rubrica “
Mora Credito Pessoal

e/ou variações
”, totalizando prejuízo material expressivo.

Sustentou desconhecer a origem de tais débitos, negando a contratação dos empréstimos que teriam gerado os supostos encargos moratórios e requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença
rejeitou as preliminares apresentadas pelo Banco Bradesco, e no mérito,
reconheceu que o banco
não comprovou contratação válida
apta a justificar os descontos de “
mora crédito pessoal
” (inclusive por
não cumprir
determinação para juntar contratos e extratos), reputando
indevidos
os descontos vinculados a contratos não demonstrados.

Com efeito, julgou
parcialmente procedentes os pedidos de Maria Rita
, para
confirmar a liminar
,
declarar a inexistência dos débitos
e determinar o
cancelamento/cessação dos descontos.

Ainda, c
ondenou o banco à
restituição simples
dos valores descontados, com
SELIC desde cada desconto
(a apurar em cumprimento de sentença); ao pagamento de
danos morais de R$ 5.000,00
, com
SELIC a partir da sentença
; e ao pagamento de
custas
e
honorários de 10%
sobre o valor da condenação

Pois bem.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, o interesse recursal e a legitimidade, conheço de ambos os recursos.

Ressalto que
Maria Rita
é
beneficiária da justiça gratuita
, benesse que
mantenho
nesta instância, dispensando-a do preparo recursal.

O banco apelante, por sua vez, comprovou o recolhimento do preparo.

Analiso, as
questões preliminares
e a
prejudicial de mérito
arguidas pela instituição financeira.

O banco Bradesco S.A sustenta a ocorrência da
prescrição
argumentando que o prazo deveria ser contado da
data da suposta contratação ou do primeiro desconto
.

No entanto, em se tratando de relação de consumo e de danos decorrentes de fato do serviço (descontos indevidos sucessivos), aplica-se o
prazo prescricional de 5 anos
previsto no
art. 27. CDC
, contado a
partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Tratando-se de descontos de trato sucessivo, a lesão ao direito renova-se mensalmente a cada desconto indevido. Não há falar, portanto, em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, o que,
in casu
, não atinge a integralidade da pretensão, conforme corretamente observado na sentença.

Deste e.
TJMT
:

“Ao contrário do que alega o apelante/requerido, por se tratar o caso de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC e não o artigo 206, § 3º, do CC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Por outro lado, tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação.”
(
TJMT
- AC: 10091262420188110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

As preliminares de
inépcia da inicial
e
falta de interesse de agir
, também não merecem acolhida.

A petição inicial preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, CPC, narrando os fatos de forma clara e formulando pedidos compatíveis.

O interesse de agir evidencia-se pelo
binômio necessidade-adequação
, diante da
resistência do banco
em solucionar a questão administrativamente e da necessidade de intervenção judicial para cessar os descontos impugnados.

A ausência de prévio requerimento administrativo ou o esgotamento da via administrativa não constituem óbice ao acesso à Justiça, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Dessa forma,
rejeito
as
preliminares
e a prejudicial de mérito.

Quanto ao
mérito
,

discute-se regularidade (ou não) das cobranças efetuadas na conta bancária da autora sob a rubrica de encargos moratórios (“mora credito pessoal”), decorrentes de supostos empréstimos inadimplidos, bem como às consequências jurídicas daí advindas (repetição do indébito e danos morais).

A
relação jurídica
estabelecida entre as partes é tipicamente
de consumo
, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC, inclusive a
Súmula 297 do STJ.

Nesse contexto,
inverte-se o ônus da prova
(art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e a licitude dos descontos.

Contudo, analisando os autos, verifica-se que o
banco não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo.

A instituição financeira limitou-se a juntar
telas sistêmicas
, que, por serem
documentos unilaterais
, não possuem força probante suficiente para atestar a manifestação de vontade da consumidora.

Por outro lado,
os contratos
que teriam originado a mora (especificamente os contratos finais 936 e 136),
sequer foram apresentados
, e o
único
instrumento
contratual juntado
(CCB 375.672.877) teve sua
autenticidade

impugnada
pela autora. No entanto, ainda que fosse considerado, a sentença apontou
divergências fáticas
que fragilizam sua validade como lastro para todos os descontos impugnados.

A simples alegação de que o
valor foi disponibilizado
na conta e
utilizado pela correntista
não tem o condão de convalidar um
negócio jurídico inexistente ou viciado
.

A instituição financeira assume o risco de sua atividade (
fortuito interno
), inclusive quanto a fraudes praticadas por terceiros, nos termos da
Súmula 479 do STJ
.

Sem a prova cabal da contratação válida (instrumento assinado ou biometria com
logs
de segurança auditáveis e íntegros), os descontos a título de “mora” de um contrato não provado são ilícitos.

Nesse sentido:

“A instituição financeira que opta por meios de contratação remotos assume o risco inerente à atividade e tem o dever de se cercar de tecnologias que garantam a segurança da operação, não sendo suficiente a apresentação de telas sistêmicas e conversas de WhatsApp desacompanhadas de certificação digital que ateste a autoria e integridade da assinatura. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras impõe o dever de indenizar por falhas na prestação do serviço . A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário constitui ilícito capaz de gerar dano moral.”
(
TJMT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10425146820258110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. In casu, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(
TJMT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10016356320238110049, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

Portanto, correta a sentença ao
declarar a inexistência dos débitos e a irregularidade dos descontos
.

Quanto aos pedidos de
Maria Rita
vejo que

a sentença determinou a restituição dos valores de forma simples. A apelante, no entanto, pugna pela
devolução em dobro
.

Com razão a consumidora.

O
STJ
, ao julgar os
EAREsp 676.608/RS
, fixou a tese de que a
repetição em dobro
, prevista no
parágrafo único do art. 42 do CDC
,
independe
da natureza do elemento volitivo do fornecedor (
má-fé
ou
dolo
), bastando que a
cobrança indevida
configure conduta contrária à
boa-fé objetiva
.

No caso em apreço, a realização de
descontos em verba de natureza alimentar
(proventos de aposentadoria),
sem
o lastro de
um contrato válido
e sem a devida cautela na verificação da vontade da consumidora (
pessoa idosa e hipossuficiente
), configura grave violação aos deveres anexos de cuidado e lealdade, ferindo frontalmente a boa-fé objetiva. Não se trata de engano justificável, mas de
falha operacional grosseira e negligência
na formalização dos negócios jurídicos.

Assim, impõe-se a reforma da sentença neste ponto para determinar a
restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados.

Do
STJ
:

“(...).
5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal.

(...). A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer ‘justificativa do seu engano’. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. (...). Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa . Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. (...). A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva . (...).”
(
STJ
- EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Também deste e.
TJMT
:

“(...)
2 . A restituição em dobro é devida quando demonstrada violação à boa-fé objetiva, conforme modulação fixada no EAREsp 676.608/RS. 3. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário de consumidor idoso, com base em contrato nulo, configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização. (...).”
(
TJMT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10016632720248110039, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

“(...). A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação consolidada pela Corte Especial do STJ no Tema 929, que estabeleceu critério objetivo baseado na violação da boa-fé objetiva, superando paradigma subjetivista anterior . A modulação temporal determina restituição simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para período posterior. (...).”
(
TJMT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10158456720248110055, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025)

Referente aos dos
danos morais
e ao
quantum
indenizatório
,
o banco defende a inexistência de dano moral, enquanto a autora pleiteia a majoração do valor arbitrado (R$ 5.000,00) para R$ 10.000,00.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os
descontos indevidos
em benefício previdenciário, por comprometerem a subsistência do consumidor e privarem-no de recursos alimentares essenciais, configuram
dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a prova do efetivo prejuízo anímico.

A
privação
de parte dos
proventos
gera
angústia
,
insegurança
e
desequilíbrio financeiro
que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

O
valor da indenização
, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto:
compensar a vítima
pelo dano sofrido e
punir o ofensor
, desestimulando a reiteração da conduta ilícita (
caráter pedagógico-punitivo
).

Considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a
condição de hipervulnerabilidade da autora (idosa)
, a
capacidade econômica do banco réu
e a
reiteração da conduta ilícita
(múltiplos descontos), entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se tímido e aquém dos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

O montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se mais adequado para cumprir as funções da responsabilidade civil no caso em tela, alinhando-se à jurisprudência dominante deste Tribunal para casos de empréstimos consignados fraudulentos ou não comprovados.

À propósito:

“A instituição financeira não comprovou a manifestação de vontade do autor, não apresentando assinatura física, digital com certificação, biometria ou gravação audiovisual da contratação. A restituição em dobro é devida, nos termos do art . 42, p.u., do CDC e do entendimento do STJ no Tema 929, por não ter sido comprovado engano justificável na cobrança. Configurado o dano moral in re ipsa, ante os descontos indevidos em benefício previdenciário, única fonte de renda do autor, o qual tem natureza alimentar . O valor arbitrado em R$ 10.000,00 a título de dano moral é compatível com os parâmetros da moderação e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso. Recurso desprovido. Majorada a verba honorária para 17%, nos termos do art . 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . Na ausência de prova inequívoca da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a devolução em dobro dos valores descontados. 2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem relação contratual válida, enseja dano moral in re ipsa.”
(
TJMT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10003938920258110052, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

E t
ratando-se de
responsabilidade extracontratual
(uma vez que declarada a inexistência de relação jurídica válida que amparasse os débitos), os
juros de mora
devem incidir
a partir
do
evento danoso
(data de cada desconto indevido), nos termos da
Súmula 54 do STJ
.

A sentença, ao fixar os juros da indenização a partir da data da decisão ou citação, merece reforma para se adequar ao entendimento sumulado da Corte Superior.

Do
STJ
:

“A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros de mora, na responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), seja o dano de natureza material ou moral. 2. Não se mostram viáveis os embargos de divergência se a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. Incidência da Súmula n. 168 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(
STJ
- AgInt nos EREsp: 1946950 PA 2021/0204031-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 25/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/06/2024)

Do
TJMT
:

“
A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando tanto a gravidade da lesão quanto a condição pessoal da vítima e a conduta da parte ofensora. (...). A responsabilidade civil, reconhecida na sentença, é de natureza extracontratual, e, nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, e não da citação. (...)
A indenização por danos morais decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário deve ser majorada quando evidenciada a vulnerabilidade da vítima e a reiteração da conduta ilícita pela parte ofensora. (...). Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ. (...).”

(
TJMT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10065798620248110045, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

Ante o exposto, considerando a falha na prestação do serviço bancário, a ausência de prova da contratação regular, a violação à boa-fé objetiva e a natureza alimentar da verba atingida, imperiosa se faz a
reforma parcial da sentença para acolher os pleitos da consumidora
.

Com base nessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo a declaração de inexistência dos débitos e o dever de indenizar, e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
MARIA RITA LOPES SILVA
, para reformar a sentença
a quo
determinando que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra
em dobro
(art. 42, parágrafo único, do CDC), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (cada desconto).

Majoro a indenização por danos morais para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), nos termos da
Súmula 54 do STJ
, e correção monetária pelo INPC a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Diante do resultado do julgamento, condeno a instituição financeira apelante ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026